Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708765-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO CORNELIO PEREIRA, ELZA CORNELIO DOS SANTOS PEREIRA, LUCIANA CORNELIO PEREIRA PERES APELADO: VR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por LUCIANA CORNELIO PEREIRA PERES, ELZA CORNELIO DOS SANTOS PEREIRA e SERGIO CORNELIO PEREIRA, representados pela Curadoria Especial, em face de VR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelos ora Apelantes. UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS comparece aos autos, apresentando contrarrazões a recurso de apelação que teria sido interposto por VR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 18209161). Com suporte nos artigos 9o, 10 e 119 do CPC, determino que UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS esclareça, em 15 (quinze) dias, seu interesse processual no presente recurso e a natureza de sua intervenção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 16:28:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador